Tribunal: TJMT
Processo: 1041308-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041308-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões judiciais designados nos autos de execução de título extrajudicial proposta por cooperativa de crédito, fundada em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a realização do leilão e a homologação da arrematação acarretam a perda superveniente do objeto recursal, em razão da ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

A efetiva realização da hasta pública e a homologação da arrematação extinguem o interesse processual quanto ao pedido de suspensão do leilão, pois tornam o recurso inócuo.

A superveniência de fato impeditivo à análise do mérito do recurso impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravos de instrumento e interno julgados prejudicados, diante da perda superveniente do objeto recursal.

Tese de julgamento: “1. A realização do leilão judicial e a homologação da arrematação do bem penhorado acarretam a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da hasta pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805 e 932, III; CF/1988, art. 170.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – ME e Clodis Antônio Menegaz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhes move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI Univales MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, consistente na suspensão dos leilões judiciais designados para os dias 21 e 28 de novembro de 2025, relativos ao imóvel penhorado para garantia do débito executado
.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que os atos expropriatórios estão sendo promovidos antes do trânsito em julgado da ação revisional de contrato nº 1000259-51.2022.8.11.0025, na qual se discutem a legalidade de encargos contratuais, tais como capitalização de juros sem pactuação expressa, cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios e cobrança de tarifas excessivas, questões que impactam diretamente o valor do débito executado. Sustenta que, embora a ação revisional tenha sido julgada improcedente, a decisão ainda não se encontra acobertada pela coisa julgada, porquanto pendente de julgamento.

Ressalta, ainda, que o imóvel penhorado, avaliado em R$ 19.000.000,00, constitui bem essencial à continuidade das atividades da instituição de ensino, de modo que sua alienação pode ocasionar dano irreparável à função social da empresa e à coletividade por ela atendida. Aduz haver desproporção entre o valor do bem e o montante da execução (R$ 4.284.275,53) e que, apesar do depósito judicial de R$ 913.651,24, a execução prossegue com risco de expropriação definitiva por valor superior ao efetivamente devido, em afronta aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da preservação da atividade empresarial (art. 170 da CF). Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo à decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 207337168).

O Juiz
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id. 334130911).

O agravado aviou recurso de agravo interno (id. 331975855).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Academia Juínense de Ensino Superior Ltda. – ME. e Clodis Antônio Menegaz, objetivando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 4.284.275,53.

Durante o regular curso processual, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, consistente na suspensão dos leilões judiciais designados para os dias 21 e 28 de novembro de 2025, relativos ao imóvel penhorado para garantia do débito executado, sob o fundamento de que a ação revisional de contrato conexa havia sido julgada improcedente, afastando a probabilidade do direito alegado e a caracterização do perigo de dano.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma, que os atos expropriatórios estão sendo promovidos antes do trânsito em julgado da ação revisional de contrato nº 1000259-51.2022.8.11.0025, na qual se discutem a legalidade de encargos contratuais, tais como capitalização de juros sem pactuação expressa, cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios e cobrança de tarifas excessivas, questões que impactam diretamente o valor do débito executado. Sustenta que, embora a ação revisional tenha sido julgada improcedente, a decisão ainda não se encontra acobertada pela coisa julgada, porquanto pendente de julgamento.

Ressalta, que o imóvel penhorado, avaliado em R$ 19.000.000,00, constitui bem essencial à continuidade das atividades da instituição de ensino, de modo que sua alienação pode ocasionar dano irreparável à função social da empresa e à coletividade por ela atendida.

Aduz haver desproporção entre o valor do bem e o montante da execução (R$ 4.284.275,53) e que, apesar do depósito judicial de R$ 913.651,24, a execução prossegue com risco de expropriação definitiva por valor superior ao efetivamente devido, em afronta aos princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da preservação da atividade empresarial (art. 170, CF).

Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo à decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 330448382), ao fundamento de que a existência de ação revisional, ainda que pendente de julgamento de embargos de declaração, não impede o prosseguimento da execução, nos termos do art. 784, §1º, do CPC, inexistindo, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno em 01.12.2025, sustentando, de forma objetiva, que a decisão monocrática deixou de considerar o risco concreto e irreversível decorrente da possibilidade de alienação do imóvel na 2ª praça do leilão, em 28.11.2025, bem essencial à continuidade das atividades da instituição de ensino, reiterando a desproporção entre o valor do bem e o débito executado e requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão colegiado, a fim de suspender os atos expropriatórios (id. 331975855).

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o objeto do presente agravo de instrumento restringe-se à pretensão de suspensão dos leilões judiciais designados, em 1ª e 2ª praças, para os dias 21 e 28 de novembro de 2025, respectivamente, e relativos ao imóvel penhorado na execução de título extrajudicial em trâmite na origem.

Ocorre que, em consulta ao andamento do feito originário (Processo nº 1001570-43.2023.8.11.0025), verifica-se que o leilão foi efetivamente realizado, tendo ocorrido a arrematação do imóvel na segunda praça, em 28.11.2025, posteriormente homologada por decisão judicial em 10.12.2025 (id. 217560974), com determinação de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse.

Registre-se, inclusive, que após a arrematação, o próprio agravante passou a postular providências incompatíveis com a subsistência do objeto recursal, ao requerer, na origem, o levantamento de valores depositados em juízo, sob o argumento de que o bem já havia sido alienado (id. 217061813).

Dessa forma, tendo ocorrido a hasta pública e a arrematação do bem imóvel, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento

Aliás, nesse mesmo contexto, observa-se que o agravo interno foi interposto em 01.12.2025, portanto após a realização da segunda praça e da arrematação do imóvel (28.11.2025), razão pela qual igualmente se encontra prejudicado.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nesse sentido, colha-se julgado deste Tribunal

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMÓVEL PENHORADO – DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEILÃO REALIZADO – BEM ARREMATADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a hasta pública, cuja suspensão era objeto do agravo, foi realizada, sendo o imóvel penhorado arrematado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Precedentes TJMT
.
” (RAI n.º 1016756-50.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024 – destaquei).

Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Posto isso,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo de instrumento e, consequentemente os recursos de agravo interno, em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025